Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo TCU em cumprimento ao Acórdão 163/2013-TCU-1a Câmara, decorrente de Representação (TC 030.244/2008-2) efetuada pelo Ministério Público Junto ao TCU (MP/TCU), para apuração de eventuais prejuízos na execução do Contrato 26/2008, celebrado entre o Ministério do Esporte (ME) e a Fundação Instituto de Administração (FIA), no dia 4/8/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial tomada de contas especial criada a partir de determinação deste Tribunal expedida por meio do Acórdão 163/2013-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro (Representação, TC Processo 030.244/2008-2 ), para a apuração de eventuais prejuízos na execução do Contrato 26/2008, celebrado entre o Ministério do Esporte e a Fundação Instituto de Administração (FIA), relativo ao legado dos Jogos Panamericanos de 2007 e à candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de José Mardovan Carvalho Pontes e José Pedro Varlotta; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Ricardo Leyser Gonçalves, Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Jânio de Andrade Bangoim e Fundação Instituto de Administração (FIA); 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ricardo Leyser Gonçalves e Wadson Nathaniel Ribeiro; 9.4. considerar Jânio de Andrade Bangoim e José Lincoln Daemon revéis em relação às audiências; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas de José Mardovan Carvalho Pontes e José Pedro Varlotta, dando-lhes quitação; 9.6. julgar irregulares as contas de Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves, Jânio de Andrade Bangoim e da Fundação Instituto de Administração (FIA), condenando-os (no caso de Jânio de Andrade Bangoim, são responsáveis o espólio ou, na hipótese de ter havido a partilha, os sucessores) ao pagamento solidário da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA 157.500,00 12/04/2010 9.7. aplicar a Wadson Nathaniel Ribeiro, Ricardo Leyser Gonçalves e da Fundação Instituto de Administração (FIA), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR (R$) Wadson Nathaniel Ribeiro 35.000,00 Ricardo Leyser Gonçalves 35.000,00 Jânio de Andrade Bangoim 40.000,00 Fundação Instituto de Administração (FIA) 40.000,00 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia desta deliberação, bem com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro; 9.11. notificar os responsáveis e a Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania a respeito deste acórdão.